Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-56.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701544-56.2018.8.07.0009 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: JULIO CESAR GUEDES MUNOZ, ISABELA GUEDES MUNOZ, LUIZA GUEDES MUNOZ REPRESENTANTE LEGAL: ARACELE DE SOUZA GUEDES NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO ESPECÍFICO. “STIVARGA”. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. “HEPATECTOMIA ASSOCIADA À CITOREDUÇÃO PÉLVICA PERITONIAL COM QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONIAL”. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. QUANTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese os recorrentes, sucessores processuais da autora, que pretendeu compelir a ré a custear o fornecimento do medicamento “Stivarga”, bem como obrigar a ré a submetê-la ao procedimento cirúrgico de “hepatectomia associada à citoredução pélvica peritonial com quimioterapia intraperitonial”, objetivam agora a aplicação da multa cominatória em desfavor da ré bem como a majoração do valor da indenização a título de danos morais. 2. Evidenciado o descumprimento de decisão que deferiu requerimento de tutela antecipada, ocasião em que foi fixada multa cominatória, a condenação ao pagamento da referida valor deverá observar o respectivo período de descumprimento. 3. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo médico vulnera a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente nutrida no momento da contratação do plano de saúde. 3.1. Diante desse contexto, o valor da compensação financeira pelo dano moral sofrido obedece ao critério bifásico consagrado pela jurisprudência pátria e deve, ainda, observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, sustentando que a majoração dos danos morais é indevida por não ter havido ilicitude na negativa de cobertura do procedimento. Aduz que agiu conforme expresso no contrato firmado entre as partes. b) artigos 537, caput, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil; e 884 do Código Civil, afirmando que cumprira a determinação judicial, razão pela qual deve ser afastada a incidência de multa cominatória. Subsidiariamente, ainda que mantida a astreintes, afirma que o valor arbitrado se revela desproporcional e deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa da recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1533637/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/12/2019. Igual sorte colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 537, caput, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil; e 884 do Código Civil, pois, ao assentar que “Evidenciado o descumprimento de decisão que deferiu requerimento de tutela antecipada, ocasião em que foi fixada multa cominatória, a condenação ao pagamento da referida valor deverá observar o respectivo período de descumprimento”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “No que concerne ao valor arbitrado a título de astreintes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte” (AgInt no AREsp 1498636/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2019), o que não ocorreu, na espécie. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010